Tribunal: TJDFT
Processo: 0720643-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (agravante/ré) contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação ajuizada por PIETRO DOURADO AGUIAR SANTOS SOARES e por KELLY DOURADO AGUIAR SANTOS SOARES (agravados/autores), que deferiu parcialmente a tutela de urgência provisória para determinar que: (...)“a parte requerida seja intimada para autorizar e custear, em regime de coparticipação com a representante do menor, tantas quantas forem as sessões necessárias para tratamento da menor, referente à Psicologia – ABA (Applied Behavior Analysis) – Estímulo de habilidades sociais e de comunicação, além de reduzir comportamentos inadequados - 03 sessões semanais, Fonoaudiologia – Trabalhar a Linguagem Expressiva e Treino de Linguagem Social e terapia motora – 1 sessão semanal, Terapia Ocupacional – com especialidade em Integração Sensorial de Ayres - 02 sessões semanais, centro interativo – 03 sessões semanais e avaliações periódicas utilizando o protocolo VB-MAPP 9verbal Behavior milestones assement and placementtprogram). A parte ré devera prover em 5 (cinco) dias, sob pena de Bacenjud pelo dobro do custo de cada sessão”. Alega a parte agravante, em síntese, que os custeio das terapias indicadas na decisão agravada não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), bem como que a referida agência não os enquadra na lista de cobertura obrigatória. Afirma, ainda, que a comprovação do estado de saúde e das comorbidades sinalizadas pelas partes agravantes deve ser realizada mediante laudo médico formatado mediante prova pericial submetida ao devido contraditório. Assevera que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, corrobora a tese de que o rol da ANS é taxativo e que não é abusiva sua conduta de negativa dos tratamentos médicos não previstos na listagem mínima obrigatória de cobertura. Reporta que não há a comprovação da urgência da necessidade do tratamento nos autos e que, igualmente, não foi demonstrada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pela agravante. Por fim, subsidiariamente, acaso mantida a tutela provisória, traz irresignação quanto ao montante estabelecido a título de multa cominatória e que os valores poderão gerar o enriquecimento sem causa da parte agravante nos moldes em que fixados na decisão recorrida. Requer o “(...) provimento ao recurso, de plano, na forma dos artigos 1.019, e artigo 932, inciso III, ambos do CPC” (ID 36619675 – pág. 26) ou, acaso assim não se entenda, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, provido para seja revogada a tutela provisória deferida na origem. Preparo no ID 36619676. DECIDO. Não conheço do pedido liminar relativo ao “provimento ao recurso, de plano” (ID 36619675 – pág. 26, item ‘a), na medida em que tal possibilidade não encontra assento no diploma adjetivo para situações como as já angularizadas na origem para o agravo de instrumento, servindo as disposições citadas do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil para hipótese totalmente diversa e inaplicável ao caso. Quanto ao demais fundamentos e pedidos, passo ao exame. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão inaudita altera parte do pleito liminar. De início, é importante registrar que a relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada, consumidor conveniada do plano de saúde o utiliza os serviços prestados como destinatário final. Aplica-se à hipótese, portanto, o direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). Para os limites de cognição próprios do presente instrumento, tenho que há um evidente perigo reverso na concessão do efeito suspensivo, sobretudo quando demonstrada a aparente necessidade da medicação para o tratamento das moléstias que acometem a parte agravada, situação que reclama o prestígio devido do contraditório ordinário na oportunidade. Com efeito, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito nem do perigo da demora para, inaudita altera parte, conceder o excepcional efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, com ou sem manifestação da parte agravada, ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora